Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ LUIZ MAGALHÃES TEIXEIRA GONÇALVES (Id 16105901) em face do v. acórdão de Id 16105890. Aduziu o apelante que “Os preparos recursais não foram recolhidos pois pende de julgamento o AI interposto pelo Apelante cujo tema e a gratuidade de justiça e a litigância de má-fé”. Em consulta no sítio eletrônico deste Tribunal, quanto ao andamento dos autos do AGI 726809-53.2019.8.07.0000, verifica-se que os Embargos de Declaração opostos pelo apelante já foram julgados, tendo sido rejeitados referidos embargos (Id 14873712). Regularmente intimado, deixou o embargante/agravante transcorrer in albis, o prazo para interposição de eventual recurso, tendo o feito transitado em julgado em 22/05/2020, e remetidos ao arquivo definitivo. Dessa forma, em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, comprove a parte autora/apelante o recolhimento em dobro das custas, nos termos do § 4o do art. 1007 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator